Tribunal: STF
Processo: HC 181177
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Plantão da Comarca de Campinas/SP, no processo nº 1500131-08.2020.8.26.0548, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 15 de janeiro de 2020, ante o suposto cometimento do delito previsto no artigo 155, § 4º, incisos I e II, combinado com o 14, inciso II (tentativa de furto qualificado, praticado com rompimento de obstáculo e escalada), do Código Penal. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública, aludindo à reincidência específica, à ausência de residência fixa e ao fato de, há pouco tempo, ter deixado o sistema prisional.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 559.012/SP, liminarmente indeferido pela Presidência.
    A Defensoria Pública do Estado de São Paulo sustenta a insubsistência dos fundamentos da decisão que implicou a preventiva, dizendo-a genérica. Mencionando a superveniência da Lei nº 13.964/2019, ressalta não atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Afirma inadequada a manutenção da medida, no que, segundo argui, no caso de condenação, poderá ser estabelecido regime inicial diverso do fechado. Destaca possuir o paciente residência fixa. Salienta não se tratar de crime cometido com violência ou grave ameaça. Sublinha suficiente a cautelar de comparecimento mensal ao Juízo.
    Requer, no campo precário e efêmero, a expedição de alvará de soltura. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, realizada em 17 de fevereiro de 2020, revelou o recebimento da denúncia dia 7 anterior. 
    A fase é de apreciação da medida acauteladora.
    2. A prisão em flagrante, considerada a prática de tentativa de furto qualificado, e a reincidência específica do paciente indicam estar em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator